Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO e ARLINDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO em face da decisão de Id 221596240 (origem), proferida nos autos do processo no 0707699-68.2024.8.07.0008 (Reintegração/Manutenção de Posse), ajuizada em desfavor de FRANCIMAR ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 67633910), a parte agravante alega que a jurisprudência deste Tribunal tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140/2015/DPDF, a qual considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 salários mínimos. Argumentam que a demanda não reflete avantajado proveito econômico e que a contratação de advogado particular não constitui circunstância impeditiva à concessão da gratuidade de justiça. Além disso, afirmam que a natureza e o objeto da causa não são elementos que interferem na apreciação do pedido de gratuidade. Sustentam que “os documentos juntados aos autos evidenciam a deficiência econômica dos autores agravantes, revelando que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família.” Aduzem ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado prazo para a comprovação da miserabilidade, em que pese a determinação legal nesse sentido, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que no processo de inventário, que antecedeu a presente ação de reintegração, o juízo concedeu a gratuidade aos agravantes. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora